Tribunal: TJDFT
Processo: 0723723-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723723-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA EMBARGADO: CESAR HENRIQUE LOPES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por SARKIS &amp; SARKIS LTDA em face de CESAR HENRIQUE LOPES com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43304193). INTIME-SE CESAR HENRIQUE LOPES para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de março de 2023 16:16:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador